Tribunal: TJBA
Processo: 8057730-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057730-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: RAIMUNDA ELTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDUARDO FERNANDO REBONATTO

AGRAVADO: AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. DEFERIMENTO INTEGRAL DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de gratuidade de justiça, interposto por RAIMUNDA ELTA DOS SANTOS, contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e de Registros Públicos da Comarca de Camaçari/BA, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória tombada sob o nº 8011991-25.2025.8.05.0039, ajuizada em face do AGIPLAN FINANCEIRA S.A, deferiu parcialmente a gratuidade de justiça, limitando o benefício ao parcelamento das custas iniciais em três vezes, com desconto de 90%. A agravante sustenta que a medida imposta inviabiliza seu acesso à justiça, diante da sua condição de hipossuficiência, e requer a concessão integral da gratuidade judiciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, diante da comprovação da hipossuficiência da agravante, é devida a concessão integral do benefício da gratuidade de justiça, em oposição à concessão parcial determinada pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura, no art. 5º, LXXIV, a prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, sendo vedada a imposição de ônus financeiros que inviabilizem o acesso à Justiça.

O art. 98 do CPC/2015 prevê o direito à gratuidade de justiça à pessoa com insuficiência de recursos, abrangendo custas, despesas processuais e honorários advocatícios, cabendo ao juízo reconhecer tal direito diante da documentação idônea.

A análise dos autos revela que a agravante percebe aposentadoria por idade no valor bruto de R$ 1.518,00 (mil, quinhentos e dezoito reais), e líquida no valor de R$ 845,75 (oitocentos e quarenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), conforme extrato de INSS colacionado ao Id n.92941047, o que comprova sua hipossuficiência econômica.

A imposição de pagamento, ainda que parcial e parcelado, das custas processuais pode comprometer o sustento familiar e, consequentemente, inviabilizar o exercício do direito constitucional de acesso à justiça.

Precedentes deste Tribunal reconhecem que, comprovada a hipossuficiência, deve ser deferido o benefício da gratuidade judiciária em sua integralidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, 99 e 101, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, AI nº 0025292-79.2017.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, pub. 29.11.2017; TJBA, AI nº 0020564-92.2017.8.05.0000, Rel. Des. Moacyr Montenegro Souto, pub. 15.10.2019; TJBA, AI nº 0010916-25.2016.8.05.0000, Rel. Des. Augusto de Lima Bispo, pub. 25.03.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Agravo de Instrumento
nº8057730-41.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante RAIMUNDA ELTA DOS SANTOS e como agravado AGIPLAN FINANCEIRA S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

07-237